Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MULTAS PROCON. CONTROLE JUDICIAL. CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO FORMA DIGITAL. COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 00015-00012407/2022-25. NULIDADE MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 00015-00018073/2022-01. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E COMPROVAÇÃO. MULTA CONFIRMADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e Art. 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. É certo que sem disponibilidade sobre os interesses públicos, mas, possuindo apenas a obrigação de curá-los de forma a atender às finalidades predeterminadas legalmente, a atividade administrativa se subordina, dentre outros, ao princípio da legalidade (art. 37, CF), o que autoriza o controle judicial das sanções aplicadas por infração à norma consumerista, cujo exame não se resume apenas à análise dos aspectos formais.
3. Multas aplicadas com base no Art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que veda o fornecimento de produtos ou serviços sem solicitação prévia do consumidor.
4. A comprovação de que a consumidora realizou a contratação do empréstimo de forma digital, com o envio de foto (selfie) e carteira de identidade digitalizadas, dados de geolocalização, número de CPF, ID do usuário e comprovante de depósito do valor na sua conta bancária, enseja o reconhecimento de nulidade da multa imposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON ante a inexistência de infração ao disposto no Art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Processo Administrativo n. 00015-00012407/2022-25).
5. A ausência de comprovação pela instituição financeira de violação ao Art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não refutou a prática da conduta abusiva ou demonstrou que a consumidora realmente efetivou a contratação do empréstimo, impõe a confirmação da multa aplicada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON (Processo Administrativo n. 00015-00018073/2022-01).
6. Não padece de razoabilidade, proporcionalidade ou falta de fundamentação a fixação da multa que não se deu de forma aleatória, mas com fiel observância ao Decreto n. 2.181/97 e critérios objetivos da Portaria 34, de 20/05/202 do IDC/DF, porquanto considerados nos cálculos o porte da instituição financeira, a prática abusiva, a vantagem e a extensão do dano, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes.
7. Recurso parcialmente provido.